Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-02.2019.8.11.0030
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-02.2019.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (EMBARGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando que os honorários periciais relativos à nova avaliação dos bens penhorados fossem suportados pelos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera insatisfação da parte embargante quanto ao desfecho do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter de fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, não havendo vícios que justifiquem o acolhimento do recurso.

5. A irresignação da parte embargante se confunde com pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. Considerando que o recurso busca prequestionamento, mas não apresenta caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

WALDOCIR STEFENI
opôs Embargos de Declaração em ID 270044897, alegando a existência de vício de obscuridade, contradição e omissão no acórdão de ID 268544274, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação do ora embargante, e Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação do banco Requerido nos autos.

O Embargante alega, em síntese que, ocorreu vício de obscuridade a fixação por apreciação equitativa do § 8º, do art. 85, do CPC, em detrimento da fixação em percentual sobre o valor da causa, estabelecidos no § 2º, do art. 22, da lei Nº 8.906/94.

Afirma existir vício de contradição em acórdão a deixar de arbitrar os honorários com base no §2º, do art. 22, da lei Nº 8.906/94 que estabelece, como valor mínimo 20% do valor da execução.

Acusa o vício de omissão a constituir cerceamento de defesa em decisão embargada que fixou os honorários advocatícios por equidade em violação ao Código de Processo Civil e Código Civil.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 272634376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Verifica-se que a controvérsia não apresenta maior complexidade, considerando o entendimento consolidado tanto neste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre a cobrança de honorários advocatícios, em arbitramento de valor, após rescisão antecipada do contrato.

Da análise dos autos, percebe-se, em conformidade com os fundamentos da sentença, que as partes devem observar o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado verbalmente, cujo objeto incluiu a atuação do advogado na ação de execução de nº 0000034-54.1990.8.11.0030.

Restou incontroverso nos autos o fato do contrato ser rescindido, unilateralmente e antecipadamente pelo banco requerido, com a dispensa dos serviços advocatícios do autor em 19/11/2020.

Neste contexto, resta evidente que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em defesa dos interesses da instituição financeira até 23/06/2015, pela última manifestação naqueles autos (ID. 256077342).

De outro norte, na incumbência do banco requerido a comprovação do pagamento dos honorários, não se desincumbiu, razão pela qual a verba decorrente do patrocínio da causa é devida.

Os serviços efetivamente prestados pelo causídico, comprovam o direito ao recebimento de honorários proporcionais à atuação desempenhada.

(...);

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, ainda que o contrato condicione a remuneração ao êxito processual, a rescisão antecipada confere ao advogado o direito de pleitear judicialmente o arbitramento da verba, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido o c. STJ:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, este eg. TJMT:

(...);

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

(...);

Destarte, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

À evidência dos autos, comprovam que o autor atuou nos feitos por muitos anos em Comarca de Nobres/MT, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

Dessa forma, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por atuação na ação, tem-se que o valor não está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, levando-se em conta o valor da causa perseguido em execução.

Nestes moldes, o valor fixado deve ser revisto, por não ser proporcional frente a prestação do serviço do advogado, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados no processo em suma deve corresponder ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os juros de mora deve incidir sobre o valor arbitrado desde a citação, comando do artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o ajuizamento da ação nos termos da Lei nº 6.899/81.

Desta forma, impõe-se o acolhimento das razões recursais do banco recorrente neste ponto.

Diante dessas considerações, conheço dos recursos, DESPROVEJO do requerente e DOU PROVIMENTO ao recurso do requerido, para reformar a sentença, a reduzir o valor arbitrado em honorários advocatícios ao valor de 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Desprovido o recurso de apelação do autor recorrente, impõe-se a MAJORAÇÃO da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Lembrando que suspensa a exigibilidade em face do beneficiário da Justiça Gratuita (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025